Tribunal: TJDFT
Processo: 0720697-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720697-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHIRLEY DA SILVA NEVES CAVALIN, JOSE ANTONIO CAVALIN AGRAVADO: VANDERLEI SOARES TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por José Antônio Cavalin e Shirley da Silva Neves Cavalin em face da r. decisão (ID 59351006) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Vanderlei Soares Teixeira, deferiu a pesquisa de valores via Sisbajud de forma reiterada. Os Agravantes alegam, em resumo, que os valores bloqueados nas contas bancárias deles são impenhoráveis, pois têm natureza salarial. Requerem antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a penhora. É o relatório. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque as questões aventadas no presente recurso ainda não foram objeto de análise por parte do d. Juízo a quo. Registre-se que sequer foram juntados aos autos de origem os extratos de bloqueio de valores nas contas bancárias dos devedores. Ressalte-se que, ocorrendo a constrição de valores via Sisbajud, cabe à parte prejudicada manejar impugnação perante o juízo que determinou a medida, demonstrando fatos impeditivos da constrição, o que não ocorreu no caso sob exame. Nesse contexto, qualquer análise das matérias deduzidas nesta sede recursal acarretaria indevida supressão de instância. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A questão aventada em sede de Agravo de Instrumento não foi submetida à apreciação do magistrado de origem, o que inviabiliza a análise em sede recursal, sob consequência de indevida supressão de instância. 2. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1409228, 07303009720218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não conheço do agravo de instrumento. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator